Tribunal: TJES
Processo: 5000027-07.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-07.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TARCYANE MARIA COSTA PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000027-07.2025.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: TARCYANE MARIA COSTA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO.
TARIFA DE REGISTRO.
COMPROVAÇÃO DE SUA EFETIVAÇÃO.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
TARCYANE MARIA COSTA PEREIRA
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR a ilegalidade das cobranças de Tarifa de Avaliação e de Seguro e a abusividade da Tarifa de Registro de Contrato. b) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.272,62, já em dobro, referente aos valores cobrados a título de Tarifa de Avaliação, Seguro e Registro de Contrato, devendo o mencionado valor ser remunerado, a partir de 02.10.2024 - data do contrato de financiamento mercantil, tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), visto mencionada taxa englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios”
.

Em sede recursal (ID 14410432), o recorrente defende a legalidade da cobrança das taxas em questão e a impossibilidade de restituição em dobro dos valores.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14410889).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão se refere ao contrato CÉDULA DE CÉDITO BANCÁRIO nº 116393046, para financiamento do veículo FIAT/Punto Evo 4P Attractive (ID 14410418).

No tocante à
tarifa de avaliação
, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada, no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (sequer comprovada nos autos), aparentemente realizada por preposto da vendedora do veículo (completamente desnecessário, eis que é a própria que estabelece o preço do bem negociado), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. Essa apenas poderia ser cobrada se devidamente prestada por pessoa independente, apresentando laudo circunstanciado, diferente do apresentado onde sequer é indicado o valor de mercado que teria o bem.

No que se refere à cobrança do
seguro prestamista
, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:
“2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido: “3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira”
.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

No caso concreto, embora o recorrente apresente o termo em apartado (ID 14410418 - Pág. 17 a 28), não há comprovação de que o seguro foi oferecido de forma clara e inequívoca, diferenciando-se do contrato de financiamento em si. Também não foi informada a possibilidade de aquisição do produto junto a outras instituições, vez que o mesmo foi realizado com a TOO SEGUROS, empresa parceira do mesmo grupo do BANCO PAN, de forma a configurar a aparência de ser ou parte integrante do contrato ou exercer influência sobre os seus termos. Resta configurada a venda casada, que exige o afastamento dessa cobrança.

Em relação à
tarifa de registro
, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da mesma, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou o valor cobrado não se revele excessivo.

No caso em tela, observo que o requerido comprovou o registro do contrato no SNG (Sistema Nacional de Gravames), ID 14410421, motivo pelo qual descabe cogitar a abusividade da cobrança da mencionada tarifa. Assim, entendo indevida a restituição da importância de R$ 450,32 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos).

Em relação à devolução em dobro, por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço a ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro, o que coaduno com o magistrado de piso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para afastar a restituição da tarifa de registro do contrato. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com o devido respeito, ouso divergir de Vossa Excelência, por entender ser o caso de dar provimento integral ao recurso do banco para julgar improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de abusividade das cobranças impugnadas.

Conforme relatado, a sentença reconheceu a abusividade das seguintes rubricas: Tarifa de Avaliação e de Seguro e a abusividade da Tarifa de Registro de Contrato. O voto do relator já afastou corretamente a abusividade da tarifa de registro de contrato, mantendo as demais cobranças.

Contudo, conforme já adiantado, penso que a declaração de abusividade da tarifa de avaliação e do seguro prestamista também deve ser afastada.

Em relação à cobrança de
seguro prestamista
, usualmente contratado em conjunto com serviços bancários, tem por finalidade garantir o pagamento das parcelas do contrato em caso de ocorrência de eventos cobertos, como morte, invalidez ou perda involuntária de renda. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção tanto ao credor quanto ao devedor, que poderá se ver livre da obrigação contratual em hipóteses de sinistro.

Contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972,
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Dessa forma, a análise deve ser feita caso a caso, verificando-se a regularidade da contratação.

No caso dos autos, observa-se que a autora firmou proposta de adesão ao seguro de forma destacada do contrato principal, com assinatura em documentos apartados (ID 14410402 - pág. 21).

Não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento ou de que tenha havido venda casada, tendo o banco cumprido com o seu dever de informação, pois a autora/recorrida, se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER, estava plenamente ciente da contratação do seguro. Chamo a atenção que os documentos foram apresentados pela própria autora na petição inicial, nos levando a crer que ela ficou com uma cópia do instrumento contratual, reforçando, a meu ver, a ausência de abusividade da rubrica.

Assim, deve ser afastada a condenação à restituição do valor correspondente ao seguro prestamista.

Quanto à cobrança da
tarifa de avaliação do bem
, anoto que ela está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CMN n. 3.919/2010:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia; [...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação n. 16.646-ES, direcionada contra v. decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável.
Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada
”.

In casu, no que se refere à efetiva prestação do serviço cobrado, verifico que o documento acostado ao ID 14410420, denominado
“Termo de Avaliação de Veículo”
, indica que o bem financiado foi devidamente avaliado, embora ausente a assinatura do vistoriador, o que, por si só, não afasta a prestação do serviço devidamente documentada.

Por fim, pontuo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo, sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia”
(Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que NÃO merece ser restituída a tarifa de avaliação de bem

Com tais considerações, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.